Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDÊNTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível que objetiva a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, vez que não foi oportunizada a produção da prova pleiteada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se restringe à análise da ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de diligência requerida junto ao DETRAN-SP para comprovar a propriedade do veículo causador do acidente.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da diligência ao Detran-SP foi muito bem fundamentado em sentença, pois, além de não juntar a alegada pesquisa, a parte poderia ter conseguido, junto ao condutor envolvido, cópia do documento do veículo ou mesmo posteriormente diligenciado junto ao Órgão de Trânsito e colacionado aos autos a prova documental da referida diligência, o que não fez.
4. O magistrado, fundamentalmente, verificou que não foram produzidos elementos de prova mínimos capazes de indicar que o veículo causador do acidente era de propriedade do demandado.
5. É consabido que o ônus da prova compete ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373) e, justificado o indeferimento da prova, não há que se falar cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e Tese
7. Negou-se provimento ao recurso.